Tribunal: TJDFT
Processo: 0709641-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. TEMA REPETITIVO 1169, STJ. SUSPENSÃO DO TRÂMITE PROCESSUAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Nos termos do que dispõe o art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios tais que não reputaram presentes.
2. A despeito da irresignação do Embargante, as matérias por ele indicadas como eivadas de vício foram devidamente enfrentadas, embora com conclusão em sentido contrário ao sustentado no recurso e reiterado nestes Embargos de Declaração.
3. Consoante julgados recentes deste eg. TJDFT, nas hipóteses em que a necessidade de prévia liquidação de sentença não é objeto de controvérsia, como no caso, o Tema n. 1.169 do eg. STJ não se aplica. Precedentes.
4. A intenção do Embargante é provocar um novo posicionamento do Colegiado, de modo a fazer prevalecer a sua tese a respeito dos pontos em discussão, o que, como é sabido, não é possível na via estreita dos aclaratórios, devendo se valer do instrumento processual adequado, caso entenda ter havido erro no julgamento.
5. Dá-se por prequestionada a matéria decidida e fundamentada no julgado, sobretudo diante do que estabelece o art. 1.025/CPC, em que os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados.
6. Recurso conhecido e improvido.